Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704304-84.2023.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: ANTONIA BRITO ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA EM SALDO DE FGTS. FRAUDE. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o contrato de empréstimo tenha sido firmado mediante garantia e débitos no saldo de FGTS da Autora, toda a operação foi feita junto à Instituição Financeira, não havendo ingerência ou interesse da Caixa Econômica Federal suficiente a atrair a competência da Justiça Federal. 2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 2.2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 2.3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 3. Diante da divergência entre o número da agência e conta informado pela Autora e o que consta no demonstrativo de operações juntado pelo Réu, o Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Autora efetivamente recebeu os valores oriundos do contrato. 3.1. Quando intimado a especificar provas limitou-se a informar que apresentou toda a documentação necessária junto à contestação. 3.2. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. 4. Ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o Réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido de sistema eletrônico por ele disponibilizado e administrado e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta. 4.1. O nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Réu, está amplamente evidenciado em face da má prestação do serviço, pois a instituição bancária não se cercou das medidas necessárias para evitar a ocorrência de fraudes a garantir efetiva segurança na concessão de empréstimos consignados. 5. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço. 6. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC 8. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência da justiça estadual rejeitadas. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que cumpriu seu ônus probatório de comprovar a validade da contratação, não havendo qualquer indício de fraude; b) artigo 927, parágrafo único, do CC, argumentando pela redução do valor da indenização por danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Vitor Chaves Marques, OAB/CE 30.348. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 59927348), mas não cumpriu a determinação. Já decidiu o STJ que “Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto” (AgInt no AREsp 2.550.320/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, incide o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373 do CPC e 927, parágrafo único, do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56297475): "(...) Além disso, diante da divergência entre o número da agência informado pela Autora e o que consta no demonstrativo de operações juntado pelo Réu (ID 53353480), o Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Autora efetivamente recebeu os valores oriundos do contrato. Pelo contrário, quando intimado a especificar provas (ID 53353492), limitou-se a informar que apresentou toda a documentação necessária junto à contestação (ID 53353494). (...) Dessa forma, considerando os parâmetros acima referidos e, em especial, o poder aquisitivo da instituição financeira e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, entendo que o valor fixado na sentença atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021